Tribunal: STF
Processo: RE 1276895
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA JULGADORA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANISTIA. ART. 8º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Rômulo Costa Moreira. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVII, LIII, LIV e LV, 93, I e III, 94 e 98 da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios do juiz natural, da inafastabilidade da prestação jurisdicional, da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. 
    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Não há falar em afronta aos arts. 5º, XXXVII e LIII, 93, I e III, 94 e 98 da Lei Maior quando do julgamento dos embargos de declaração pela Corte a quo, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria (Código de Processo Civil), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    De mais a mais, não prospera a alegação de nulidade em razão de julgamento extra petita, constando expressamente o pedido de provimento dos embargos de declaração, consoante transcrição abaixo:
    “Por todo o exposto, requer a União sejam recebidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, manifestando-se ainda o v. acórdão expressamente o v. acórdão acerca das questões federais / constitucionais omitidas no v. acórdão, com vistas ao suprimento do requisito do chamado PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO, para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, enfrentando-se a questão da vigência dos dispositivos legais e constitucionais apontados.”
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal.
    Noutro giro, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVII e LIII, 93, I e III, 94 e 98 da Lei Maior. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA JULGADORA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I – Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999. II – Colegiado constituídos por magistrados togados, integrantes da Justiça Federal, e a quem a distribuição de processos é feita aleatoriamente. III – Julgamentos realizados com estrita observância do princípio da publicidade, bem como do direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. IV – Recurso extraordinário desprovido” (RE 597133, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 06.4.2011).
    No que diz com a alegada violação do art. 8º do ADCT da Lei Maior, a Corte de origem consignou:
    “In casu, a teor do disposto no § 2° do art. 6° da Lei 10.559/2002, a categoria a que pertencia o autor (cargo comissionado da área administrativa do IBC) não teve como direito ou vantagem incorporada a transformação em cargo efetivo de Procurador Autárquico.
    Nem poderia, na medida em que o cargo efetivo de Procurador Autárquico possui requisitos para o ingresso, mediante concurso público, notadamente a formação em curso superior de direito.
    Quanto aos supostos paradigmas, o autor afirma na inicial que ‘esses servidores foram alçados ao cargo de Procurador Autárquico, sem concurso público, exclusivamente pelo fato de possuírem o diploma de Bacharel em Direito durante o período que trabalhavam no extinto IBC - Instituto Brasileiro do Café’ (fl. 07).
    Ocorre que, conforme destaca com acerto a União (fl. 438), enquanto o autor esteve no IBC, sequer era bacharel em direito, pois, de acordo com a carteira da OAB de fl. 17, ‘apenas colou grau em 17.12.1981, em data posterior inclusive a que passou a valer a sua aposentadoria, vez que a citação na ação ordinária 4166157 ocorreu antes de novembro de 1981, data em que o Ente Federal contestou a demanda -fls. 37’.
    Por outro lado, inviável aceitar-se o enquadramento em cargo efetivo, mesmo que seja o do pedido subsidiário, ou seja, ‘aos cargos correlatos à função de Assistente Técnico do Diretor de Administração (Engenheiro ou Contador), símbolo 4-C, transformada pelos Decretos 78.939/76 e 94.173/73 para o símbolo DAI -112.3, nos termos do art. 6°, caput, da Lei n.° 10.559/2002’ (fl. 11), na medida em que o autor exercia cargo de confiança, exonerável ad nutum.
    Nesse sentido, vale conferir precedente da antiga Quarta Turma deste Egrégio Tribunal, aplicável mutatis mutandis ao caso concreto, no sentido de que caberia ao autor comprovar que ocupava cargo efetivo na autarquia, sujeito a regime jurídico estatutário ou celetista.
    […]
    Resta evidente a pretensão do autor em obter a transposição (mudança de carreira), sob o argumento de que se trata de promoção dentro da mesma carreira (art. 8°, II, da Lei 8.112/90), não encontrando amparo legal.
    Nem mesmo o pedido subsidiário, de enquadramento em funções transformadas para o símbolo DAI -112.3, nos termos do art. 6°, caput, da Lei n.° 10.559/2002, ‘determinando-se a competente reparação econômica de caráter indenizatório em prestação mensal, permanente e continuada, à conta do Tesouro Nacional, calculada sobre a remuneração dos paradigmas indicados no item 43 e com efeitos financeiros contados a partir de 1988, respeitada a prescrição qüinqüenal, substituindo-se a aposentadoria atual paga ao autor através do INSS pelo regime da prestação mensal, nos moldes do art. 19 da Lei n.° 10.559/2002’ (fl. 11), merece prosperar, sendo certo que, em tese, teria direito tão-somente à reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única, conforme disposto no art. 1°, II, c/c art. 3°, §1°, da Lei n.° 10.559/2002, o que não foi objeto do pedido [...].”
    Nesse contexto, verifico que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 8º do ADCT da Constituição da República. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ANISTIA. ART. 8° DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A discussão quanto à prescrição para recebimento de salários e vantagens de servidor anistiado é de índole infraconstitucional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1121720 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 31.5.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07.6.2019 PUBLIC 10.6.2019).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MILITAR. ARTIGO 8º DO ADCT. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. RESTRIÇÃO AO POSTO QUE O MILITAR ALCANÇARIA SE ESTIVESSE NA ATIVA DENTRO DA MESMA CARREIRA. NECESSIDADE DE INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 796244 AgR-segundo, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06.5.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15.5.2019 PUBLIC 16.5.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Observância do quadro de carreira. Necessidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que o art. 8º do ADCT abrange as promoções por antiguidade e por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE 641957 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 12.8.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06.10.2014 PUBLIC 07.10.2014) 
    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora